Tribunal: STF
Processo: HC 264230
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.021.341/SP (e-doc. 8).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, pela prática dos crimes de peculato e associação criminosa. Ao julgar revisão criminal, o Tribunal de Justiça manteve a condenação, efetuando reparo na dosimetria, que restou fixada em 5 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, mantido ainda regime semi-aberto, e pagamento de 20 dias-multa.



    3. Recurso especial foi inadmitido na origem, não tendo agravo sido conhecido no STJ, ao que se seguiu agravo regimental de que resultou o ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega ausência de elementares para o crime de associação criminosa, não exigindo reexame fático-probatório para acolhimento da tese da absolvição. Aduz que na sentença e acórdão consta a atribuição de um único crime de peculato-furto em continuidade por um período curto, até 2011, quando a organização criminosa teria perdurado até 2016. Defende se amoldar à figura do concurso de agentes. Sustenta que o recurso especial deixou de ser apreciado no STJ apesar do preenchimento dos requisitos de admissibilidade.



    6. Requer o reconhecimento da absolvição do crime de associação criminosa. Subsidiariamente, retorno dos autos ao STJ para análise das teses defensivas.



    É o relatório.



     Decido.



    7. Observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, verifica-se que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente, inexistindo análise das matérias pelo Superior Tribunal de Justiça, cujas decisões proferidas limitaram-se a assentar os óbices ao conhecimento do recurso especial. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Além disso, para desconstituir a condenação pelo crime de associação criminosa por ausência das elementares do tipo, confirmada em sede de revisão criminal, seria necessário reexame de fatos e provas, incabível em sede de habeas corpus. Nessa linha: HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; e HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022.



    10. Por fim, quanto ao pleito subsidiário para que o STJ analise as teses defensivas pela inaplicabilidade dos óbices sumulares, igualmente não merece acolhida. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. A propósito, cito exemplificadamente: HC nº 106.493/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2011, p. 26/05/2011; HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; e HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022.



     11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator